Tribunal: TJDFT
Processo: 0700638-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700638-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: Rcl - Reclamação Reclamante: Josélio Araújo da Silva Reclamado: Juíza de Direito da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras D e c i s ã o Trata-se de reclamação, com requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por Josélio Araújo da Silva contra decisão proferida pelo ilustrado Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0700638-83.2024.8.07.0000, assim redigida: “Considerando que não foi atribuído efeito suspensivo ao agravo interposto pelo executado, expeça-se a imissão de posse em favor da arrematante Gabriela Lucas Queiroz Oliveira, de acordo com o pedido de Id. 179704145” O reclamante alega em suas razões (Id. 54865241), em síntese, que o acórdão da lavra da Egrégia 2a Turma Cível, proferido nos autos do agravo de instrumento no 0752972-36.2020.8.07.0000, registrou a impossibilidade jurídica da venda do bem imóvel objeto de alienação fiduciária em hasta pública para solver o valor do crédito vislumbrado pelo credor fiduciário. Assim, argumenta que o Juízo singular está a descumprir a aludida ordem judicial, tendo em vista que o bem imóvel foi vendido em leilão, tendo sido determinada a imissão da arrematante na posse do bem em destaque. Requer, portanto, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela para que o Juízo reclamado desconstitua o leilão levado a efeito, restituindo o anterior estado de coisas, para que seja permitida apenas a venda dos "direitos aquisitivos" sobre o imóvel, com a observância dos valores já pagos pelo devedor. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 54865249). É a breve exposição. Decido. O ajuizamento da presente reclamação está previsto na hipótese de garantia da autoridade das decisões deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 988, inc. II, do CPC. Quanto ao mais foi proposta, antes do trânsito em julgado da decisão impugnada, razão pela qual deve ser admitida. A pretendida medida emergencial deve ser tratada de acordo com as regras previstas no art. 300, e seguintes, do CPC, inclusive diante dos critérios de fungibilidade ou de cumulação previstos nos artigos 305, parágrafo único, e 308, § 1o, ambos do CPC, em sentido dúplice. Nesse contexto, a partir da leitura sistemática dos artigos 300 a 305 do CPC, preservada a distinção, nesse âmbito, entre as tutelas antecipadas, inibitórias e cautelares, podemos entender que o requisito objetivo elementar para a concessão da tutela antecipada, que é aquela dotada de natureza repressiva, é a relevância dos fatos articulados na causa de pedir, entenda-se, sua verossimilhança, ou a existência de prova unilateral do ilícito atribuído à parte ex adversa. Isso soa necessário para haver a distinção entre essa modalidade de tutela, fundada no aspecto da antecipação, e outra, fundamentada nos requisitos da instrumentalidade e da provisoriedade, essa última sabidamente pertencente ao universo das tutelas cautelares. Feitas essas breves anotações propedêuticas, podemos ler no texto da deficiente e insuficiente redação do art. 300, caput, do CPC, com o anteparo normativo de seu § 3o, a regra jurídica aplicável para a concessão da tutela antecipada, que deve ser interpretada de modo hermeneuticamente viável para, além de preservar a distinção entre as tipologias das tutelas de urgência (art. 294 do CPC), estabelecer critérios objetivos, portanto, controláveis, que possam orientar a concessão da respectiva resposta jurisdicional. Assim, para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a verossimilhança das alegações articuladas pelo requerente, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve o descumprimento de ordem judicial, o que poderia justificar o manejo de reclamação. As ilicitudes apontadas pelo reclamante podem ser resumidas pelo seguinte trecho inserido nas razões do recurso: “Não se admite a penhora e o subsequente envio para hasta pública de bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, porquanto, enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do imóvel é do credor fiduciário. Além disso, importa destacar que a penhora foi deferida apenas sobre os direitos aquisitivos, não sobre o bem propriamente”. Nota-se que na hipótese em deslinde o credor fiduciário consentiu com a venda do imóvel. Nesse contexto não é possível vislumbrar, de plano, o prejuízo alegadamente experimentado pelo reclamante ou o interesse na medida ora pleiteada. É preciso registrar também que, a despeito das alegações articuladas pelo reclamante, foram devidamente considerados na presente hipótese os valores já pagos na composição do saldo devedor. Nesse sentido, é necessário examinar o conteúdo da seguinte decisão (Id 182448339 nos autos do processo de origem): “Considerando que não foi atribuído efeito suspensivo ao agravo interposto pelo executado (ID 180141369), expeça-se a imissão de posse em favor da arrematante GABRIELA LUCAS QUEIROZ OLIVEIRA, de acordo com o pedido de ID 179704145. Expeça-se ofício ao cartório do 3o Ofício do Registro Imobiliário do DF para baixa na penhora registrada nestes autos. Consigno que não cabe a este Juízo determinar o cancelamento da penhora determinada pela 1a Vara Cível de Águas Claras. Ressalto que o valor referente ao processo n° 0702831- 1.2018.8.07.0020 já se encontra depositado em conta judicial, aguardando novo posicionamento deste Juízo em breve (ID 172292748). Verifico que a Caixa Econômica Federal juntou aos autos o valor do saldo devedor do imóvel no ID 173343662 - Pág. 2, que é de R$ 308.472,09. À Secretaria para juntar aos autos o atual saldo do valor depositado pela arrematante do imóvel. Após, intime-se o exequente para apresentar planilha atualizada do débito, em 5 dias”. Com a resposta, expeça-se o alvará para levantamento do valor. Tudo feito, venham os autos conclusos. Além disso verifica-se que já houve preclusão em relação à oportunidade de questionamento do edital regente do referido leilão. Trata-se da hipótese de ato jurídico perfeito, sendo certo que sua desconstituição seria causa de prejuízo a eventuais terceiros. A propósito, a questão foi examinada de modo cuidadoso pelo Eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, em decisão proferida nos autos no 0751002-93.2023.8.07.0000, senão vejamos: (omissis) 8. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 9. O §1o do art. 282 do CPC, prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, uma vez que só a nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief). A decisão destacou a impossibilidade de reanalisar matérias que já foram atingidas pela preclusão e afastou qualquer possibilidade de prejuízo processual ou material ao devedor ou aos participantes do leilão. 10. Sabe-se que o Juiz não está obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento levantado pela parte, mas somente aqueles fundamentais para solucionar a controvérsia. Conforme ponderado na origem, o leilão ocorreu em 9/2/2023 (ID no 149680471) e já foi aperfeiçoada a arrematação, cujo correspondente auto foi regularmente assinado em 31/7/2023, tratando-se de ato jurídico perfeito. 11. As insurgências e os argumentos que embasam o recurso não permitem a rediscussão de matérias que já precluíram, sob pena de afronta ao devido processo legal e à segurança jurídica. Reitero que os atos processuais praticados configuram ato jurídico perfeito acobertado pelo manto da preclusão, já que foram praticados legitimamente e estão isentos de qualquer vício. 12. Não se pode retroceder quanto a essas matérias, pois é defeso ao Poder Judiciário revogar ato jurídico perfeito. Precedente desta 8a Turma Cível: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIAL. AÇÃO CONEXA. INOCORRÊNCIA. PROCESSO JULGADO. IMÓVEL. AVALIAÇÃO. INTIMAÇÃO. INAÇÃO DO EXECUTADO. PRECLUSÃO. HASTA PÚBLICA. EDITAL. ALTERAÇÃO. NOVA PUBLICAÇÃO. NULIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Devidamente intimado da decisão que homologou a avaliação judicial do bem penhorado e transcorrido o prazo de impugnação in albis, é de se reconhecer a preclusão da irresignação apresentada pelo executado. 2. Dispensa-se nova publicação do edital de leilão judicial se a finalidade do ato de se preservar a meação foi atendida. Assim, inexistindo comprovação do prejuízo sofrido, não é possível determinar a nulidade do ato judicial (pás de nullité sans grief). 3. Eventuais nulidades e irregularidades relacionadas à hasta pública apresentadas apenas em apelação caracterizam inovação recursal, motivo pelo qual não podem ser conhecidas ante a afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1125479, 20090710237938APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/9/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: 497/504) 13. Os argumentos apresentados pelo agravante para justificar as nulidades suscitadas não encontram guarida no contexto fático-jurídico dos autos, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 995, parágrafo único). 14. Do mesmo modo, inviável qualquer discussão neste recurso quanto à eventual inobservância da decisão de outra Turma Cível, uma vez que há instrumento processual adequado para, se o caso, garantir a autoridade das decisões do Tribunal. 15. A credora fiduciária (Caixa Econômica Federal) não se opôs à alienação do bem, conforme se verifica no ID no 173343655 dos autos de origem, o que reforça a ausência de qualquer prejuízo aos envolvidos no leilão. 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. (omissis) (Ressalvam-se os grifos) Diante dessas considerações os dados factuais trazidos aos autos não apontam para a verossimilhança das alegações articuladas pelo reclamante. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de antecipação da tutela formulado pelo reclamante. Ao reclamado para os fins do art. 989, inc. I, do CPC. Após, à douta Procuradoria de Justiça para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 991 do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator